Tribunal: TJPA
Processo: 0050535-05.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0050535-05.2015.8.14.0401

APELANTE: DIANA KELLY CORREIA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL (CORRUPÇÃO ATIVA)
.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento,
redimensionando a pena da apelante para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Diana Kelly Correia Ferreira, irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pela prática do crime previsto no artigo 333, do Código Penal (corrupção ativa) (Num. 9380580 - Pág. 1 a Num. 9380581 - Pág. 3).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 9380582 - Pág. 2 a 5):

(...) que seja reconhecida e aplicada a ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA, prescrito no artigo 65, III, alínea "d" do Código Penal em favor da ré DIANA KELLY CORREIA FERREIRA, por ser medida de Justiça, com todas as consequências legais advindas da revisão da dosimetria da pena.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9380583 - Pág. 2 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 10170135 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Da r. sentença, destaco (Num. 9380581 - Pág. 1 a 2):

2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:

- Os antecedentes criminais da acusada são ruins, pois contra ela existe sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tentativa de roubo qualificado (4 anos de reclusão em regime inicialmente fechado - Proc. nº 00105907420068140401 – fls. 54v);

- A personalidade da ré autoriza elevação da pena-base, pois ela foi submetida a exame pericial, foi aferida sua sanidade mental e constatado que a denunciada apresenta transtorno de personalidade dissocial. Segundo o perito, trata-se de uma anormalidade da personalidade na qual a pessoa não demonstra empatia ou genuíno interesse pelos demais (que são utilizados para satisfação de suas próprias conveniências), a pessoa se torna irresponsável, falha em controlar impulsos, despreza normas, é insensível emocionalmente, imatura, egocêntrica e não sente culpa ou arrependimento (laudo de fls. 25/27 dos autos do Proc. nº 0002955-71.2018.8.14.0401 em apenso);

- A conduta social da ré é ruim, afinal, antes de ser presa em flagrante pelo crime de corrupção ativa, ela estava na condição de foragida do sistema penal. Ela empreendeu fuga do Centro de Recuperação Feminino no dia 25/08/2014 e permaneceu foragida por mais de um ano. Ela só foi recapturada em 19/09/2015 porque foi presa em flagrante após cometer o delito pelo qual, nesta sentença, foi condenada (conforme consta das informações da Susipe - fls. 19 e verso). Nota-se, portanto, a conduta desafiadora e desregrada da denunciada, seu arraigado desprezo pelos sistemas jurídico e penitenciário, e sua afronta à estrutura social, valendo ressaltar que nada nos autos indica que ela exerça algum tipo de atividade lícita.

- A culpabilidade da acusada, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito não são excepcionais;

- O comportamento da vítima é elemento neutro.

- O fato de a defesa da condenada ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ela não possui boa condição financeira.

3- Diante dos elementos sopesados, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa. A ré é reincidente, ela ostenta condenação transitada em julgado em 24/09/2014 à pena de 25 anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio nos autos do Proc. nº 0007148-60.2008.8.14.0401 (certidão de fls. 54), razão pela qual agravo as sanções em 9 (nove) meses de reclusão e em 5 (cinco) dias-multa. Não há circunstância atenuante nem causa de aumento ou de diminuição de reprimenda. Portanto, torno as penas concretas e definitivas em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na época do fato.

4- Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a ré, reincidente, deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime fechado.

5- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção fixada no item 3.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os seguintes: antecedentes, personalidade e conduta social do agente.

Nada, nas fundamentações atinentes a isso, precisa ser sanado; pois tudo está de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 12 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e a aplicação da pena-base da privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, torno, apenas, proporcional a esta a pecuniária, passando-a para 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CPB. PENA DE MULTA. OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A definição da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade aplicada.

2. Caso no qual a pena de multa não restou legalmente estipulada, na medida em que, além do não atendimento às regras do sistema trifásico, deixou de guardar proporcionalmente com a sanção carcerária cominada, pelo que, deve ser corrigida.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007070-38.2018.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Na segunda fase, quanto à atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, cujo reconhecimento se suscita nas razões recursais, não tem como negar que, perante a autoridade policial, a apelante confessou a autoria delitiva (Num. 9380411 - Pág. 1), o que torna irrelevante a discussão concernente à clareza do que foi dito por ela frente ao juiz de origem. Diante da agravante da reincidência, tais circunstâncias legais se compensam, remanescendo, então, a reprimenda privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal, "a teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei).

III - Na presente hipótese, necessário se faz o reconhecimento da referida atenuante, uma vez que embora o agravado"tenha apresentado versão diversa em juízo, buscando eximir-se de responsabilidade, perante a Autoridade Policial ele afirmou que era o proprietário das drogas e petrechos apreendidos".

IV - Ademais, cumpre registrar que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 781.446/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento da punição. Logo, resulta, em definitivo, a sanção da apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, os quais reduzo para 65 (sessenta e cinco), a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a presença de

valoração negativa de circunstâncias judiciais e da agravante da reincidência – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e concedo provimento à presente apelação, redimensionando a pena da apelante para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

É o voto.

Belém, 17/05/2024